Tribunal: TJSP
Processo: 1005950-91.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente na conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Não demonstrado nos autos que o autor contratou com a ré ou

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente na conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Não demonstrado nos autos que o autor contratou com a ré ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria. Laudo pericial grafotécnico categórico em concluir que as assinaturas presentes nos documentos examinados não partiram do próprio punho do autor. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício o autor extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Descontos indevidos. Devolução em dobro dos valores descontados. Desnecessidade de existência de má-fé. Aplicação do art. 42 do CDC. Recurso da ré desprovido e do autor provido.